Tribunal: TJSP
Processo: 1500711-96.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ARTS. 121, § 2o, INCISO III, C.C. ART. 14, II).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS, RESSALTADA A INEGÁVEL CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, POSTULANDO-SE A ANULAÇÃO DO JULGADO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ARTS. 121, § 2o, INCISO III, C.C. ART. 14, II).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS, RESSALTADA A INEGÁVEL CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, POSTULANDO-SE A ANULAÇÃO DO JULGADO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, ACENANDO-SE AINDA COM A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER ÁRBITRO DO VEREDICTUM E NEM PODE ESCOLHER, DENTRE AS VERSÕES VEROSSÍMEIS, A QUE LHE PARECER MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DOSAGEM DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.